Tribunal: TJSP
Processo: 0008029-45.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008029-45.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
PAULO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto
por JOÃO PAULO VIEIRA para cassar a r. decisão, proferida em 21 de agosto de 2019,
para que seja determinado o refazimento dos cálculos, constando que o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado efetivamente atendia ao lapso
temporal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008029-45.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
VOTO No 26.290
RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008029-45.2019.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: JOÃO PAULO VIEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Cálculo de penas. O termo inicial a ser
adotado para a benesse deve ser a data em que o apenado
efetivamente atendia ao lapso temporal, e não a decisão que deferiu
a progressão ao regime anterior. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JOÃO PAULO VIEIRA,
em face da r. decisão (fls. 22/29) do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais, que
considerou como data base para cálculo de novos benefícios a data da concessão do
regime semiaberto e não a data em que o sentenciado adquiriu o direito ao benefício.
Alega a d. Defesa, em síntese, que a data-base para a progressão de
regime deve ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu o lapso
temporal para a progressão e não a data em que o benefício anterior foi concedido.
Pleiteia, assim, a reforma da r. decisão para que se considere como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data em que preencheu o requisito
temporal para a progressão ao semiaberto, e não a da decisão que o concedeu.
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão agravada (fls.
37), por seu não provimento foi o parecer ministerial (fls. 45/47).
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
Isso porque, este Relator passa a rever o modo como analisava a questão
e se alinha com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores para declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008029-45.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
que a data-base à progressão de regime deve ser aquela em que o sentenciado
efetivamente atingiu o lapso temporal exigido para a concessão da benesse,
mormente em vista da garantia constitucional da devida tutela jurisdicional em
tempo razoável, insculpida no inciso LXXXVIII, do art. 5o da Constituição Federal.
Assim, entende-se que o termo inicial para a progressão subsequente
deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP, e não a
data da efetiva inserção do reeducando no regime atual.
Nesse sentido caminha o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA
TURMA. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA
QUAL IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA
PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO
REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
IV Alinhando-se a novel orientação da Eg. Suprema Corte, a Quinta
Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, quando do
julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e.
Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu entendimento "no sentido de
que a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em
que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no
regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).
V Portanto, a data-base para verificação da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n.
7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como
termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.”
(HC 358.566/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
04/10/2016.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008029-45.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, fixou o mesmo entendimento
acerca da matéria:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base.
(...) 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva.
6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da
prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.”
(HC 115254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015).
Diante disso, forçoso reconhecer que o marco para a progressão de
regime é a data em que o sentenciado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e
não a da concessão do benefício.
De rigor ressaltar, neste aspecto, que a decisão que defere a progressão
de regime tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto por JOÃO
PAULO VIEIRA para cassar a r. decisão, proferida em 21 de agosto de 2019, para que
seja determinado o refazimento dos cálculos, constando que o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado efetivamente atendia ao lapso
temporal.
ALEX ZILENOVSKI Relator